Tribunal: TJDFT
Processo: 0757491-69.2021.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DO VÍNCULO CUMULADA COM PARTILHA DO PATRIMÔNIO COMUM. RELACIONAMENTO AFETIVO. EXISTÊNCIA INCONTROVERSA. ASSIMILAÇÃO COMO UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO. EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS IDENTIFICADORES. PROVA CONVERGENTE. PROVA ORAL E MATERIAL COINCIDENTES. IMPEDIMENTO DE FATO E DE DIREITO. INEXISTÊNCIA. CONVIVENTE DIVORCIADO. VÍNCULO RECONHECIDO. INTERREGNO DELIMITADO. MARCO TEMPORAL INICIAL PRECISADO. MODULAÇÃO NECESSÁRIA. PARTILHA DO PATRIMÔNIO COMUM. REGIME DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL. BEM IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO VÍNCULO. PROVA. AUSÊNCIA. DIREITO À MEAÇÃO AFASTADO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUSENTE. APELO DESPROVIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO APELANTE (CPC, ART. 80, I e II). ELEMENTO SUBJETIVO. INEXISTÊNCIA. APELO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§ 1o e 3o). APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o).
2. A união estável se assemelha ao casamento, encerrando os deveres de respeito, assistência e lealdade recíprocos, demandando sua caracterização a comprovação de que o relacionamento havido entre os nele envolvidos fora contínuo, duradouro, público e estabelecido com o objetivo de constituição de família, legitimando que lhe seja conferida essa qualificação e reconhecida como entidade familiar apenas durante o interregno em que restara demonstrado o preenchimento dos pressupostos que a informam e cumprimento dos deveres inerentes ao vínculo, notadamente o de assistência mútua (CC, art. 1.723 e Lei no 9.278/96, art. 1o).
3. Evidenciado que o relacionamento havido fora público, contínuo, duradouro e constituído com o propósito de constituição de família, reunindo os elementos indispensáveis à sua qualificação como união estável, não havendo impedimento ao reconhecimento do liame com essa conformação, deve ser reconhecido com essa natureza jurídica desde quando iniciado o vínculo, conforme o marco aferido, e mantido sob essa configuração e até a data em que fora extinto pela vontade dos conviventes ou advento do óbito de um deles (CC, art. 1.723, §1o).
4. Extinto o vínculo de união estável pautado pelo regime patrimonial da comunhão parcial de bens, resultando do regime do enlace a presunção de que os bens adquiridos na constância do vínculo a título oneroso comunicam-se, passando a integrar o acervo comum, devem ser rateados igualmente entre os ex-conviventes como efeito anexo à dissolução do vínculo, observadas as exceções estabelecidas pelo próprio legislador à presunção legal emoldurada como forma de ser preservado o alcance do regime patrimonial eleito (CC, arts. 1.658, 1.659, e 1.660).
5. Sob a égide do regime patrimonial da comunhão parcial de bens, os bens adquiridos na constância do vínculo de união estável comunicam-se, integrando o monte partilhável na hipótese de dissolução do vínculo, ressoando determinante para irradiação desse resultado a data em que germinara o fato gerador do patrimônio, e, assim, de forma a ser observada a divisão formatada legalmente, em tendo havido a aquisição de imóvel pela convivente anteriormente ao início do enlace afetivo com contornos de união estável, resta obstada sua partilha, devendo continuar a integrar o patrimônio apenas da consorte que o adquirira.
6. A formulação da pretensão ou defesa com lastro no parâmetro defendido pela parte como adequado para perseguir o direito que invoca não importa em alteração da verdade ou dedução de pretensão contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, encerrando simples exercício dialético e defesa do direito cujo reconhecimento é postulado de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, obstando que o havido seja enquadrado como conjuntura apta a ensejar a caracterização da litigância de má-fé, cujo aperfeiçoamento, ademais, é pautado pela postura processual assumida (CPC, art. 80, I e II, e 81).
7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime.